Tribunal: STF
Processo: AI 477857
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-04-26
Data de publicação: 2007-04-26

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONTRA ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO
   A AGRAVO REGIMENTAL, NO QUAL SE DECIDIU CONTROVÉRSIA ACERCA DO
   CABIMENTO DE RECURSO TRABALHISTA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO.
   INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO MERAMENTE INFRINGENTE.
Inexistente o
   vício apontado, explicitada que se acha no acórdão embargado a
   ausência dos aludidos pressupostos do recurso
   extraordinário.
Pretensão de se renovar o julgamento do
   regimental, não se mostrando, para isso, adequada a via
   adotada.
Embargos rejeitados.